Tribunal: TJDFT
Processo: 0722206-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722206-24.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIANCA ASSESSORIA DE CREDITO EIRELI - ME AGRAVADO: CRISTIAN MARCIO SOARES MELO, MARIA MONICA ARCANJO, IARA MERCES SOARES MELO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALIANÇA ASSESSORIA DE CRÉDITO LTDA -ME contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em sede da Execução de Título Extrajudicial n. 0711828-85.2025.8.07.0007 ajuizada em desfavor de CRISTIAN MARCIO SOARES MELO, MARIA MONICA ARCANJO e IARA MERCES SOARES MELO declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Santa Luzia/MG ao fundamento da ineficácia da cláusula de eleição de foro, e da existência da relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC c/c o artigo 63, § 1o do CPC. Em suas razões recursais (ID. 72511953), a agravante alega que a cláusula de eleição de foro é válida e eficaz, devendo ser observada por força do artigo 63, § 1o do CPC combinada com a Súmula n. 33 do STJ. Acrescenta que deve ser afastado o reconhecimento de que se trata de relação de consumo, uma vez que a ação judicial não versa sobre prestação de serviços ou inadimplemento contratual, mas sim de execução de título extrajudicial lastreada em nota promissória e termo de confissão de dívida. Disso, conclui que não há, na relação jurídico-processual, qualquer traço de hipossuficiência. Postula a observância das previsões normativas contidas no art. 781 e 46 do CPC, bem ainda na Súmula n. 335 do STF. Com esses argumentos requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja afastada a relação de consumo, reconhecida a eficácia da cláusula de eleição de foro, para que seja reformada a decisão agravada e mantenha-se a competência da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF para instrução e julgamento da execução originária. Preparo devidamente recolhido (ID. 72513396). É o relatório. Decido. De início, destaco que existem pontuais erros materiais na petição recursal, dentre os quais ora a recorrente refere-se ao ato impugnado como sentença, e ora menciona que a modalidade de recurso interposto é agravo interno, e não agravo de instrumento. Contudo, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, concluo que, do contexto estabelecido pela petição recursal, apesar das incongruências textuais, que são pontuais, o rol de pedidos e a dialeticidade foram satisfatoriamente apresentados. Verifico que a empresa agravante não formulou qualquer pedido em sede de cognição sumária, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para que, querendo, ofertem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de junho de 2025 às 11:32:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora